Tribunal: TJSP
Processo: 2084911-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084911-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS, é agravado BIO2
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084911-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 23a Vara Cível
Agte. : Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas
Agda. : Bio2 Importação e Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Ltda.
Juiz de 1o Grau: Guilherme Silveira Teixeira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/05/2020
VOTO No 47.024
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É
admissível a penhora sobre os créditos que a devedora
eventualmente possua junto às operadoras de cartão de crédito,
limitada ao valor do débito. Inteligência do art. 789, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 174, que em ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença,
deferiu a penhora de créditos da parte executada angariados com intermediação
de operadoras de meios de pagamento, cartões de crédito e débito.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a agravada ajuizou a demanda em seu desfavor, sendo o feito
julgado procedente. Relata que iniciada a fase de cumprimento de sentença,
restou deferida a penhora online, todavia seu resultado foi infrutífero, sendo igual
destino das pesquisas Infojud e Renajud. Menciona que frustrada a tentativa de
penhorar bens da agravante, a exequente requereu a penhora de créditos
angariados por meio de operadoras de meios de pagamentos, como cartões de
débito e crédito, sendo deferido pelo Juízo a quo. Entende que a decisão é
equivocada, considerando a difícil situação econômico-financeira que se
encontra, tratando-se de medida excepcional, que não é caso dos autos.
Assevera que tal penhora a impossibilitará de arcar com seus compromissos e
encargos sociais. Sustenta que não houve pesquisa junto ao sistema Arisp, ou
ainda novas tentativas de bloqueio online. Discorre acerca de penhoras deferidas
em autos diversos que atingem 135% de seu faturamento. Tece comentários
acerca dos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade, afirmando
que seu déficit mensal é de R$ 1.500.000,00. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 190, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084911-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, em que pese fosse caso de julgamento do
presente recurso pela via presencial, vez que houve pedido da parte agravada às
fls. 187, considerando a pandemia do coronavírus, bem como o princípio da
celeridade, mostra-se prudente que este se faça por meio virtual.
Ademais, o julgamento presencial visa assegurar às
partes o direito de sustentação oral, que inexiste no presente recurso.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
É certo que a ação foi julgada procedente (fls. 45, dos
autos originários), tendo o cumprimento de sentença iniciado em outubro de 2019
e todas as tentativas de localização de bens da executada restaram infrutíferas.
E bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão
atinente à penhora de créditos junto às operadoras de cartões, nos seguintes
termos:
“Vistos.
1Fls.173:Preliminarmente à apreciação do requerimento de penhora
de faturamento medida de difícil e custosa efetivação, determino a
penhora de créditos da parte executada angariados com
intermediação de operadoras de meios de pagamento (cartões de
crédito e débito). Não obstante, com vistas à prevenção de
diligências inúteis e à efetividade dos atos executivos, comprove a
parte exequente o efetivo exercício de atividade empresarial pela
parte executada, indicando, em especial, a(s) operadora(s) de meios
de pagamento que intermedia(m) suas transações. Prazo: 15 dias.”
(Fls. 174, dos autos principais)
Pela análise detida dos autos, observa-se que a
demanda fora ajuizada em 2018, somando-se a isto o fato de que a agravada
vem diligenciando no sentido de localizar qualquer bem penhorável dos
executados, sem sucesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084911-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E como é cediço, "o devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e
futuros...", conforme art. 789, do Código de Processo Civil, e, assim, o juízo da
execução pode ser garantido com penhora de créditos que a devedora possua
junto às operadoras de cartão de crédito, até o montante da dívida.
Ademais, é equivocado o entendimento de que a regra
do art. 805 do Código de Processo Civil, que assegura execução menos gravosa
para o devedor, transfira para o credor o gravame de execução morosa e
dificultosa pela não localização de bens.
Consequentemente, a penhora sobre recebíveis da
devedora, caso o possuam junto às operadoras de cartão, obviamente advindo
da venda de serviços a clientes, atende ao princípio de menor onerosidade da
execução a que alude o citado artigo.
É sabido que a penhora deve ser feita de modo a
assegurar a rápida e integral satisfação do crédito, evitando-se que a execução
se perpetue indefinidamente no tempo, com franco prejuízo para o credor a favor
do qual é efetivada.
Dessa forma, a penhora sobre os eventuais recebíveis
dos executados através de operadoras de cartões de crédito, até o limite do
crédito exequendo, é a melhor providência.
No mais, a existência de demais penhoras junto ao
faturamento da devedora, além de não comprovar se estão vigentes até o
presente momento, não pode negar à credora obter a quantia que lhe é devida.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica